Tribunal: TJBA
Processo: 0005900-79.2008.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0005900-79.2008.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Apelante: Adriano de Oliveira Defensor Público: Dr. Emerson Halsey Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA, DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INALBERGAMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CÓDIGO PENAL, RECONHECIDAS E NÃO VALORADAS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO STJ. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Adriano de Oliveira, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (Id. 61466979) que, em 15/08/2008, por volta das 15h00, no interior do imóvel situado na Rua Nova Zelândia, n.º 114, Bairro Ulisses Guimarães, em Teixeira de Freitas, o Denunciado, empunhando uma faca tipo peixeira, desferiu três golpes contra a vítima Vagner Moreira Ferreira, ceifando-lhe a vida. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, requerendo que o Apelante seja submetido a novo julgamento. Alega que a situação retratada nos autos justifica o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, subsidiariamente, da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, em face da reação instintiva do Acusado no contexto em que se deu o delito. Pretende a defesa, ainda, o reconhecimento do homicídio privilegiado, aduzindo que o Réu praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que, além de ter lesionado, gravemente, sua tia, ainda lhe xingou, desferindo-lhe um soco. Caso mantida a condenação, postula a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar abaixo do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código Penal, e a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). V – Ao contrário do que alega a defesa, depreende-se que a condenação está devidamente embasada nos elementos probatórios colhidos nos autos. A materialidade do crime restou evidenciada pelo laudo de exame pericial do local do fato (Ids. 61467073 e 61467079/61467083) e pelo laudo de exame cadavérico (Ids. 61467075/61467076). A autoria delitiva também encontra amparo no conjunto probatório, merecendo destaque o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha Tereza Machado Santos. VI – Quanto à tese de que o Denunciado agiu em legítima defesa, razão não assiste à defesa. Encontra-se em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe. Nos termos do art. 25, do Código Penal, a legítima defesa exige o preenchimento de dois requisitos: reação em seguida à injusta provocação da vítima e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, o que não resta evidente na hipótese sob exame. VII – No que concerne à alegação de inexigibilidade de conduta diversa, aduz a defesa que o Réu, ao visualizar a sua tia toda ensanguentada após levar uma “garrafada” de Vagner, sentiu-se ameaçado de ser agredido por este último, “tendo como única alternativa para escapar da situação, praticar tal conduta, o que afasta a reprovação sobre o fato típico e ilícito”. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “a inexigibilidade de conduta diversa faz parte da coação moral irresistível e da obediência hierárquica, embora se possa destacá-la para atuar isoladamente”. A coação moral irresistível “cuida-se de situação de inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que o agente atua sem condições de resistir à coação e, em face disso, de cumprir as regras impostas pelo Direito, não merecendo censura”. Obediência hierárquica: “cuida-se de situação de inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que o agente atua sem condições de resistir à ordem dada e, em face disso, de cumprir as regras impostas pelo Direito, não merecendo censura”. Há, ainda, a hipótese na qual “o agente, dentro da razoabilidade, não pôde agir de modo diverso, seguindo as regras impostas pelo Direito, motivo pelo qual não pode sofrer juízo de censura”. (Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020). No presente caso, não se observa a presença de qualquer circunstância que tenha subtraído a capacidade de autodeterminação do Acusado, configurando-se a sua conduta como plenamente evitável, conforme evidenciado pelo conjunto probatório. VIII – Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Réu pela prática do crime de homicídio, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] Na hipótese, constata-se que a vítima mantinha um relacionamento recente com a testemunha ocular Teresa e, no dia dos fatos, por não aceitar o fim do relacionamento, chegou na casa de Teresa, onde também funciona um bar, e começou a atirar garrafas no chão, tendo atingido Teresa com uma garrafada. O acusado, ao ver isso, repreendeu a vítima, que o chamou de porqueira, causando-lhe ira, o que o levou a puxar a faca que trazia na cintura e golpear o ofendido na região do peito esquerdo, com evidente animus necandi, por três vezes. Assevere-se que a testemunha ocular destacou que a vítima estava bêbado e não tentou agredir o réu, apenas o chamou de ‘porqueira’, salientando que o acusado não precisava ter matado a vítima, poderia simplesmente ter chamado a polícia. Como se pode observar, se a testemunha ocular, pessoa que, em tese, o réu tentou defender, asseverou que não precisava daquela defesa, que não havia necessidade do réu matar a vítima e que o ofendido não tentou agredir o réu, inviável acolher-se a tese de legítima defesa ancorada, exclusivamente, em interrogatório policial, já que o acusado não se dignou a comparecer em juízo sequer para ratificar a mencionada versão. Assim, em verdade, as teses que não encontram respaldo do acervo probatório são as de legítima defesa e de inexigibilidade de conduta diversa. Constata-se, facilmente, que a Decisão tomada pelo Conselho de Sentença funda-se e coaduna com o conjunto probatório constituído nos autos, sendo impensável o acolhimento do pleito defensivo contrário à mencionada perspectiva, restando, assim, absolutamente, infundado o pedido de anulação da condenação, sob pena de se incorrer não apenas em injustiça, mas também em violação à soberania das Decisões proferidas pelo Tribunal do Júri”. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. IX – Pretende a defesa, ainda, o reconhecimento do homicídio privilegiado. Não obstante os argumentos formulados nas razões recursais, a tese de que o crime foi cometido pelo Denunciado na forma privilegiada (art. 121, § 1º, do CP), ou seja, “por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida após injusta provocação da vítima”, não se afigura irrefutável. Cumpre esclarecer que o reconhecimento dos requisitos do privilégio em tela depende de profunda incursão no acervo probatório, o que incumbe unicamente ao Júri, competente para a apreciação e julgamento da matéria. In casu, não há demonstração cabal de que o crime foi praticado “sob o domínio de violenta emoção”, logo em seguida à atitude da vítima. Assim, não emergindo induvidosas as circunstâncias concernentes ao privilégio, resta inviabilizada a anulação do Júri sob tal fundamento. Ao afastar a ocorrência de homicídio privilegiado, portanto, os jurados decidiram com base em provas existentes no caderno processual, no exercício de sua liberdade de convicção, não havendo que se falar em decisão contrária à evidência dos autos. X – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base no mínimo legal: 06 (seis) anos de reclusão; na segunda etapa, reconheceu as atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código Penal, deixando, contudo de valorá-las, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ; na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, tornou definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. XI – Em que pese as alegativas deduzidas nas razões recursais, observa-se que o Magistrado a quo - na etapa intermediária da dosimetria - acertadamente, reconheceu as atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código Penal, todavia, destacou a impossibilidade de atenuar a pena para quantum abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. XII – Devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Assim, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, “Circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Por força da repercussão geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Além disso, em sessão realizada no dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, do STJ (Recursos Especiais n.ºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS). XIII – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, não merece acolhimento a postulação defensiva. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Réu foi condenado a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Na sentença, o Magistrado a quo vedou o direito de recorrer em liberdade, expondo os seguintes fundamentos: “Considerando a soberania do julgamento pelo Tribunal do Júri, além do fato do acusado estar foragido do distrito da culpa, nego ao condenado o direito de recorrer da presente sentença em liberdade”. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do Tema n. 1.068, em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, firmou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri (RE n.º 1.235.340/SC, julgado em 12/09/2024). Na oportunidade, a Suprema Corte decidiu que o art. 492, do Código de Processo Penal, na parte em que condiciona a execução imediata apenas a condenações superiores a 15 (quinze) anos de reclusão, é inconstitucional, por relativizar a soberania do júri. Por essa razão, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao art. 492, do CPP, com a redação da Lei n.º 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea “e” do referido artigo o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do referido art. 492, do CPP, a referência ao limite de 15 (quinze) anos. XIV – Por conseguinte, à luz da jurisprudência firmada pela Corte Constitucional, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao Apelante. Cumpre esclarecer que a fixação de regime prisional inicial semiaberto, por si só, não garante ao Réu o direito de aguardar o julgamento do Recurso de Apelação em liberdade, mas apenas de iniciar a execução da reprimenda imposta em regime compatível com a condenação. XV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0005900-79.2008.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Adriano de Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.